Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722311-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DAS AGUAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EBAC - EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA - EPP tendo por objeto a r decisão (ID 65376507 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de exigir contas no 0705967-89.2019.8.07.0020, determinou a realização de prova pericial contábil entendendo que o ônus da prova caberia à empresa agravante/ré e, assim, determinou a ela o custeio da perícia. Eis o teor da decisão combatida: "Trata-se de ação de exigir contas, segunda etapa do procedimento, em que determinou-se ao réu para proceder a apresentação das contas, na forma da primeira parte do § 6o do art. 550 do CPC, hipótese em que trouxe vasta documentação com mais de 2.000 páginas. Dito isso, deve-se pontuar que não é o caso de julgamento antecipado da lide, porquanto há necessidade de análise de toda a documentação apresentada por contador especializado, a fim de se verificar a existência de possível saldo devedor. Ressalto que o artigo 551 do CPC prescreve que “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”, e, o § 1o, do mesmo dispositivo legal, acrescenta que “havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados”. Vê-se, assim, que, em se tratando de matéria probatória, o CPC refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Assim sendo, caso a perícia judicial requeira qualquer documentação pertinente, deve ambos os litigantes apresentarem, sob pena de incidir no ônus da prova, conforme delineado no art. 373 do CPC, bem como em lesão ao art. 3o do CPC, que determina que as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé processual. Assim, DETERMINO a realização da prova pericial, a qual deverá ser realizada através da análise dos documentos anexados a este feito pelo por perito contábil. Diga-se que a causa de pedir da presente demanda diz respeito à alegação do réu de que apresentou as contas de maneira correta, sendo dele – réu – portanto, o ônus da prova, de modo que deve custear a produção da prova pericial. Nomeio a perita MONA ALVES DE SOUZA, especialista na área contábil, para atuar como perita do Juízo. Faculto as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Apresentados os quesitos, intime-se a perita para se manifeste sobre o interesse na produção da prova e sobre o valor de honorários. Vindo a proposta de honorários, intime-se a ré para efetuar o depósito, em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. (...)” (ID 65376507 - Pág. 1/2). No presente recurso, a agravante/ré requer a homologação das contas por ela apresentadas ou, subsidiariamente, que lhe seja franqueado prazo razoável para apresentar documentos justificativos dos lançamentos impugnados e que seja determinado a parte agravada que disponibilize os balancetes relativos ao lançamentos impugnados ou, subsidiariamente, que seja revertido o ônus da perícia. Para subsidiar seus pedidos, a parte agravante apresenta os seguintes argumentos: Condenada a prestar contas, afirma que sempre requereu ao juízo que fosse apresentada pela parte contrária os demonstrativos condominiais (balancetes) a fim de viabilizar as contas, não sendo atendida em seu pedido. Destaca a imprescindibilidade dos balancetes para a prestação das contas e que sendo documento comum a ambas as partes não poderia haver recusa da parte contrária em sua apresentação. Acrescenta que teria apresentado as contras na forma estabelecida em lei e assim cumprido a determinação de prestar contas ao passo que a impugnação apresentada pela parte contrária não teria feito referência expressa aos lançamentos questionados, contrariando os termos do §3o do art. 550 do CPC. Nesse passo, entende que deveria ter havido a homologação das contas por ela apresentadas. Em seguida, afirma que o juízo teria determinado a produção de prova sem antes oportunizar a apresentação dos documentos justificativos dos lançamentos impugnados e que os balancetes seriam imprescindíveis até mesmo para a realização da perícia, que se mostraria imprestável sem eles. Entende que a omissão em se determinar a parte contrária que apresente os balancetes constituiria cerceamento de defesa. Destaca a existência dos balancetes segundo referências já realizadas em assembleias do condomínio. Ressalta que a determinação de perícia foi realizada de ofício e de forma prematura, uma vez que antes da juntada dos citados balancetes. Entende que ônus da perícia deveria recair sobre a parte contrária ou, ao menos, que as despesas pelo trabalho pericial sejam rateadas entre as partes. Requer efeito suspensivo ao recurso sob o argumento de que "neste momento processual, a realização da Perícia Contábil mostra-se inoportuna e inútil, vez que o Decisum Agravado negou vigência ao §1o, do art. 551, do CPC, objeto do Agravo, e com isso, a apresentação dos documentos justificativos dos lançamentos impugnados, os quais a Perícia, necessariamente teria que analisar e dizer, resta prejudicada, inviabilizando na prática a sua correta realização e, com isso, assumindo a peja de inócua à sua função processual". Por fim, acrescenta que não se insurge contra a realização da perícia contábil, mas apenas não concorda que seja realizada nesse momento, antes que a documentação que justifica os lançamentos impugnados seja apresentada. Preparo recolhido (ID 17603423 - Pág. 2). O recurso mostra-se tempestivo, uma vez que a disponibilização da decisão recorrida ocorreu em 19.06.20 (ID 65788669) e a interposição do presente recurso em 09.07.20, dentro, pois, do prazo legal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão do efeito suspensivo reclamado como passo a demonstrar. Nessa análise preambular não se verifica indícios do direito alegado quanto à homologação das contas apresentadas pela agravante/ré. Observa-se, pela decisão recorrida, que, em princípio, a perícia se mostra pertinente em especial ante a juntada de mais de 2000 páginas pela parte agravante que necessitam de análise por contador especializado. Outrossim, a própria agravante insiste no presente recurso sobre a imprescindibilidade dos balancetes para a adequada prestação de contas. Quanto ao prazo para juntada de documento ou a necessidade de juntada de documentos pela parte contrária, observo que a decisão recorrida, ao determinar a realização da perícia, facultou o expert a requisição de qualquer documento pertinente ao trabalho, não se constatando, assim, o risco de dano necessário ao efeito suspensivo pleiteado. Assim, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano e considerando a célere tramitação de um agravo de instrumento INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator